Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704207-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, de janeiro de 1996 até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão recursal vindicada pelo exequente, sob pena de enriquecimento ilícito dos beneficiários do auxílio alimentação, situação a qual se enquadra o caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, ao argumento de que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso seria de janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o momento em que efetivamente foi restabelecido o benefício, qual seja, maio/2002, conforme previsto na Lei Distrital 2.944/2002, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. Entende que a limitação dos cálculos ofende a coisa julgada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502, 503, 504, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, como a segurança foi concedida a partir da impetração da ação mandamental (proc. 7.253/97), essa data deve ser considerada como limite temporal para a presente execução individual, não outra, sob pena de enriquecimento ilícito dos beneficiários do auxílio alimentação. Nesse sentido, destaco ainda a decisão monocrática de Id 143290097 do processo de referência, que acolheu em parte a impugnação e os cálculos exibidos pelo ente federativo (Ids 140894188; 140894189 e 140894190 do processo de referência), em desfavor da petição inicial apresentada em ação de cumprimento de sentença pelo agravante (Id 137238722 do processo de referência), para reconhecer tão somente o período de abrangência das parcelas devidas a título de benefício alimentação de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Confira-se: Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “VALOR DO TICKET DEVIDO” de ID 140894189; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, haja vista o excesso de execução, condeno a parte Impugnada a pagar as custas processuais finais e os honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Não há que se falar, ainda, em reembolso das custas processuais iniciais. Honorários a que alude a Súmula 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 137427617. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para as observações da decisão de ID 137427617 em relação aos honorários contratuais. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifo nosso) Sobre o tema menciono aresto desta e. 1a Turma Cível: .... Desse modo, o ato judicial vergastado, ao limitar o período do cumprimento de sentença de janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997 respeita os marcos objetivos estabelecidos na ação coletiva (proc. 32.159/97) e no mandado de segurança (proc. 7.253/97), razão pela qual o mantenho na íntegra (ID 52502799). Nesse passo, rever a decisão quanto ao alcance do título judicial e ao estabelecimento de limitação temporal demandaria a reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023